Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-81.2023.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002165-81.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO SILVA DE LACERDA - CPF: 931.901.311-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação revisional, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu prescrição quinquenal ou decadência do direito de ação; (ii) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) se as cláusulas contratuais são abusivas, justificando a conversão da modalidade contratual determinada pela sentença.

III. Razões de decidir

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento à contratação de cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum, violando o dever de informação e boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando evidenciado que o consumidor pretendia esta modalidade, aplicando-se a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SERGIO SILVA DE LACERDA em ação revisional de contrato, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i). Declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL
de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque;

(ii). Condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, após a devida compensação;

(iii). Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 327188910), o banco apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal e decadência do direito de ação. Quanto à prescrição, aponta especificamente que o contrato foi firmado em 24/06/2015, a ação foi proposta em 09/10/2023, e o prazo fatal para propositura seria 24/06/2020. Em relação à decadência, sustenta que o prazo para pleitear a anulação por vício de consentimento é de quatro anos a partir da data da contratação, conforme o art. 178, II do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de vício de consentimento, argumentando que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive assinado termo de adesão e solicitação de saques com todas as informações necessárias. Afirma que o contrato deixava claro tratar-se de cartão de crédito consignado e que o autor realizou diversos saques e compras. Defende ainda a impossibilidade técnica de conversão do cartão consignado em empréstimo comum, pois o cartão consignado possui margem específica de 5%, enquanto o empréstimo consignado possui margem de 30%.

Em contrarrazões (Id. 327188913), o apelado refuta os argumentos do banco, sustentando que o documento contratual foi preenchido posteriormente à sua assinatura, sendo que assinou um documento em branco. Alega que foi induzido a erro, pois pretendia contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito. Destaca que o banco não comprovou a existência de compras ou movimentações no comércio para demonstrar a utilização do cartão ou a necessidade dele. Argumenta que a operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado, tratando-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira, configurando modalidade abusiva. Invoca ainda a aplicação da Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que estabelece regras para prevenir o superendividamento dos consumidores.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Das questões preliminares

Da prescrição quinquenal

O banco apelante alega a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que o prazo prescricional teria início na data da transferência do valor proveniente do contrato para a conta do autor, ocorrida em 24/06/2015, enquanto a ação foi proposta apenas em 09/10/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto para as relações de consumo.

A prescrição é um instituto jurídico que estabelece um prazo para que o titular de um direito violado possa exercer sua pretensão em juízo. Após o decurso desse prazo, o direito de ação se extingue, embora o direito material permaneça, tornando-se uma obrigação natural. Sua finalidade é garantir a segurança jurídica, evitando que situações fiquem indefinidamente sujeitas a questionamentos judiciais.

Para a correta análise da prescrição, é fundamental identificar: (1) o momento em que nasce a pretensão (actio nata); (2) o prazo aplicável; e (3) se houve alguma causa de suspensão ou interrupção desse prazo.

No caso em análise, é necessário distinguir duas situações jurídicas diferentes: contratos de empréstimo com parcelas fixas e pré-determinadas, e contratos de trato sucessivo com obrigações que se renovam periodicamente.

Nos contratos de empréstimo tradicionais, onde há uma única obrigação parcelada em prestações fixas, a jurisprudência tem entendido que o prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela ou com o término do contrato, pois só então se torna exigível o cumprimento integral da obrigação.

Já nos contratos de trato sucessivo, onde as obrigações se renovam periodicamente, como é o caso dos cartões de crédito consignado, cada desconto mensal representa uma potencial nova violação de direito, renovando-se o prazo prescricional a cada novo desconto.

No presente caso, estamos diante de um contrato de cartão de crédito consignado, onde mensalmente são realizados descontos na folha de pagamento do autor, correspondentes ao valor mínimo da fatura. Esses descontos continuam ocorrendo até o presente momento, caracterizando uma relação de trato sucessivo.

Diferentemente do que ocorre em um empréstimo consignado tradicional, onde as parcelas são fixas e pré-determinadas, no cartão de crédito consignado os descontos podem variar conforme o uso do cartão e os encargos aplicados, não havendo um número pré-definido de parcelas. Cada desconto mensal representa uma nova potencial violação de direito, caso se comprove a abusividade alegada.

Assim, considerando que os descontos continuam ocorrendo mensalmente na folha de pagamento do autor, não há que se falar em prescrição da pretensão de questionar a validade do contrato como um todo, pois a lesão se renova a cada novo desconto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa. Antônia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”

(N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)
(Negritei)

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Da decadência

O banco apelante também alega a ocorrência de decadência, argumentando que o prazo para pleitear a anulação por vício de consentimento é de quatro anos a partir da data da contratação, conforme o art. 178, II do Código Civil, e que tendo o contrato sido celebrado em 24/06/2015, o prazo decadencial teria se encerrado em 24/06/2019.

A decadência é um instituto jurídico que extingue o próprio direito potestativo (direito de modificar uma situação jurídica) pelo seu não exercício no prazo estabelecido em lei. Diferentemente da prescrição, que atinge o direito de ação, a decadência atinge o próprio direito material, não admitindo suspensão ou interrupção.

Para a correta análise da decadência alegada, é necessário identificar precisamente qual é a natureza da pretensão principal do autor: se é anulatória (baseada em vício de consentimento) ou revisional (baseada em abusividade contratual).

Analisando a petição inicial e o conjunto dos autos, verifico que a pretensão principal do autor não é a anulação do contrato por vício de consentimento, mas sim a revisão contratual por abusividade das cláusulas e violação do dever de informação, com base nas normas de proteção ao consumidor.

O autor não nega a existência da relação jurídica com o banco, mas questiona a modalidade contratual que lhe foi imposta, alegando falta de transparência e informação adequada. Sua pretensão principal é a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, com a consequente revisão dos encargos aplicados.

Quando a discussão envolve cláusulas abusivas em contratos de consumo, não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, mas sim as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor. E para esse tipo de pretensão - revisão de cláusulas abusivas - não há prazo decadencial, aplicando-se apenas o prazo prescricional para a reparação dos danos.

Mesmo que se considerasse a existência de vício de consentimento como fundamento secundário da pretensão, o prazo decadencial para a anulação parcial do negócio jurídico não seria contado da data formal da contratação, mas sim do momento em que o consumidor toma ciência inequívoca do vício. No caso de contratos de execução continuada, como o cartão de crédito consignado, essa ciência pode se dar ao longo da execução contratual, à medida que o consumidor percebe os efeitos práticos das cláusulas que alega não ter compreendido adequadamente no momento da contratação.

Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais continuados, a cada novo desconto renova-se a possibilidade de questionar a validade e a abusividade do contrato, não se aplicando o prazo decadencial de forma rígida como pretende o apelante.

Portanto, rejeito também a preliminar de decadência.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve ou não vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se as cláusulas contratuais são abusivas, justificando a conversão da modalidade contratual determinada pela sentença.

O contrato de cartão de crédito consignado é uma modalidade que combina características do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento. Nessa modalidade, o titular autoriza o desconto de um valor mensal em sua folha de pagamento, correspondente ao mínimo da fatura do cartão. Se esse valor for insuficiente para quitar integralmente a fatura, o restante é financiado automaticamente, gerando encargos financeiros.

Essa modalidade difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, no qual o valor é disponibilizado de uma única vez e o pagamento é feito em parcelas fixas, com prazo determinado para quitação.

No caso em análise, o banco apelante sustenta que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive assinado termo de adesão e solicitação de saques. Por outro lado, o autor alega que foi induzido a erro, pois pretendia contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito, e que o documento contratual foi preenchido posteriormente à sua assinatura.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, embora exista um contrato assinado pelo autor, os documentos da contratação não apresentam detalhes suficientes quanto ao produto adquirido, tampouco são pormenorizadas as peculiaridades quanto ao uso e risco do serviço de cartão de crédito consignado.

Como bem observou o juízo de primeiro grau, "inexistem informações relevantes quanto às características e peculiaridades do produto oferecido, se resumindo a registrar a declaração do contratante de autorização para desconto em folha de pagamento".

Além disso, não há comprovação de que o autor tenha sido prévia e adequadamente esclarecido sobre o serviço de Cartão de Crédito Consignado e da sua natureza peculiar, tampouco foram enfatizadas as características do produto a fim de não gerar dúvidas ou equívocos quanto à modalidade de consignação.

Merece análise também a alegação específica do apelado de que o documento contratual foi preenchido posteriormente à sua assinatura. Analisando os documentos apresentados, observa-se que há indícios de que as informações contratuais podem ter sido inseridas após a coleta da assinatura do contratante, como sugere a diferença na tonalidade entre a assinatura e o texto do contrato, conforme apontado pelo apelado. Essa circunstância, se confirmada, compromete seriamente a validade do consentimento prestado, pois o contratante não teria conhecimento prévio das condições às quais estaria aderindo.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo. Ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor e exige que o fornecedor preste informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos. Não basta que a informação seja fornecida; ela precisa ser compreensível para o consumidor médio.

No caso dos contratos bancários, esse dever ganha ainda mais relevância, dada a complexidade dos produtos financeiros e a assimetria de informações entre as partes. O consumidor, em regra, não possui conhecimentos técnicos suficientes para compreender todas as nuances e consequências de determinadas operações financeiras.

No contrato em análise, não ficou demonstrado que o banco tenha cumprido adequadamente esse dever de informação. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que o autor foi levado a contratar um produto financeiro diferente daquele que pretendia, sem compreender completamente as consequências dessa contratação.

Além da questão do dever de informação, é necessário analisar se as cláusulas do contrato são abusivas.

Uma cláusula contratual é considerada abusiva quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, quando rompe o equilíbrio contratual em prejuízo do consumidor.

No caso do cartão de crédito consignado, a principal questão é o mecanismo de pagamento. Como apenas o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, o restante é automaticamente financiado, gerando encargos financeiros que podem levar a um crescimento exponencial da dívida.

Esse mecanismo pode criar uma situação de endividamento permanente, pois o valor descontado mensalmente pode ser insuficiente até mesmo para cobrir os juros e encargos, fazendo com que o saldo devedor nunca diminua ou até mesmo aumente com o tempo.

No caso em análise, conforme destacado na sentença, "de acordo com as faturas apresentadas pelo requerido, há descontos mensais e permanentes na folha de pagamento da parte autora apenas da parcela mínima, sem prova de que a dívida tenha sido efetivamente amortizada ou de quando será quitada".

Essa situação caracteriza um desequilíbrio contratual, especialmente considerando que o autor pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Cabe destacar que a Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor, reforçando a proteção contra práticas que possam levar ao superendividamento dos consumidores. Entre as novas disposições, destaca-se o dever do fornecedor de crédito de informar adequadamente o consumidor sobre as condições do contrato, especialmente quanto ao custo efetivo total, à taxa de juros e ao número de parcelas.

A referida lei também estabelece como prática abusiva a realização de operações que possam gerar o superendividamento do consumidor, especialmente se aproveitando de sua vulnerabilidade considerando sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.

No caso em análise, a modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como foi contratada e executada, apresenta características que podem levar ao superendividamento, pois cria uma dívida potencialmente perpétua, onde os descontos mensais podem não ser suficientes para amortizar o principal.

Essa situação vai de encontro aos princípios estabelecidos pela Lei do Superendividamento, que busca justamente evitar práticas que possam comprometer de forma duradoura o orçamento do consumidor.

Diante da constatação de falha no dever de informação e de abusividade nas cláusulas contratuais, o juízo de primeiro grau determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado.

Essa solução está em conformidade com o princípio da conservação dos contratos, que busca preservar o negócio jurídico, adaptando-o para eliminar as cláusulas abusivas e restabelecer o equilíbrio contratual.

No caso em análise, a conversão da modalidade contratual é a medida mais adequada para corrigir o desequilíbrio contratual e adequar o contrato à real intenção do autor, que era obter um empréstimo consignado tradicional.

O banco apelante alega a impossibilidade técnica de conversão do cartão consignado em empréstimo comum, argumentando que o cartão consignado possui margem específica de 5%, enquanto o empréstimo consignado possui margem de 30%.

Esse argumento não prospera. A conversão determinada pela sentença não implica em aumento da margem consignável, mas apenas na mudança da natureza da operação, mantendo-se os mesmos valores já descontados. O que muda é a forma de cálculo dos juros e a definição de um prazo para quitação da dívida.

É importante esclarecer que a conversão não significa que o banco deverá utilizar uma margem consignável maior do que a já comprometida. O que ocorre é uma mudança na metodologia de cálculo, passando-se a considerar os valores já descontados como amortização do principal, e não apenas como pagamento mínimo da fatura, estabelecendo-se um número determinado de parcelas para a quitação da dívida.

Essa conversão é tecnicamente viável e não causa prejuízo ao banco, pois mantém a garantia do desconto em folha de pagamento, apenas alterando a natureza da operação para adequá-la à real intenção do contratante e eliminar a abusividade identificada.

Além disso, a alegação de impossibilidade técnica não pode prevalecer sobre o direito do consumidor de ter um contrato equilibrado e livre de cláusulas abusivas.

Portanto, a conversão da modalidade contratual determinada pela sentença é medida adequada e proporcional para corrigir o desequilíbrio contratual e proteger os direitos do consumidor.

A sentença também determinou a restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, após a devida compensação.

Essa determinação está em conformidade com o entendimento de que, havendo pagamento a maior em razão de cláusulas abusivas, o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

A restituição na forma simples, e não em dobro, justifica-se pela ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme corretamente apontado na sentença.

Portanto, também nesse ponto, a sentença não merece reparos.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Vício de consentimento. Desconto em folha de pagamento. Conversão para empréstimo consignado. Limitação dos juros remuneratórios. Restituição simples. Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, além de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável para questionamento dos descontos efetuados em folha de pagamento; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar a legalidade da sentença que converteu o contrato em empréstimo consignado com limitação dos juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

5. Há falha no dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro, acreditando que sua obrigação era limitada ao desconto em folha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada. 3. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 51, IV; CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, AC nº 1043715-03.202 2.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado; Súmula nº 297/STJ.”

(N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026